Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. INTIMAÇÃO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSÁRIA.
1. De acordo com a jurisprudência, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do candidato aprovado para providenciar a documentação necessária para a posse, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. Recurso conhecido e improvido.